Tribunal: TJSP
Processo: 2180598-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Precatório. Impugnação dos exequentes alegando insuficiência do depósito. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, pena de ofensa à segurança jurídica.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Precatório. Impugnação dos exequentes alegando insuficiência do depósito. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, pena de ofensa à segurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180598-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARLINDO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS, RAQUEL MARIA DOS SANTOS, MARIA
APARECIDA ABRAHÃO DE ATAIDE, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, MARIA LAURA
CASTALDI, NEUSA ALVES DA PAULA, OLINDA MARIA STAFUZZA CARRICONDO,
MARCO AURELIO DE SOUZA AFFONSO, ROGERIO LUIZ POSSA, SOLANGE
APARECIDA ORLANDELLI OLIVEIRA, SONIA MARIA LOPES XAVIER, VALQUIRIA
ORTEGA MEDEIROS SILVA, ZENAIDE SIMÃO ALVES JOVINO, ARLINDO DE OLIVEIRA
JUNIOR, EDSON PRATES, ADILCE TENORIO CAVALCANTI, ALDENI PINTO DA SILVA,
ANA MAURINDA DA SILVA, ANTONIO CARLOS SERAFIM, CLEONICE PEREIRA SILVA,
LUIZ CARLOS SANTOS DE MATOS, ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, FRANCISCA
DE FATIMA FALCONI DA HORA MENDES, IARA DE MENDONÇA, JOSE ARAUJO DE
LIMA, LUIS ALBERTO IRIKURA, APARECIDA INEZ CONSTANCIO, CHANTAL DE LIMA
SIMON NATALI, JOSE CARLOS MORELLI, ROSANA MARIANO DA SILVA, VILMA
SIMÕES SILVA, MARIA CELY SANTOS, ANA MARIA SANTOS, MIRIAN MARIA DOS
SANTOS, ROSA MARIA SANTOS DA SILVA e RUTE MARIA DOS SANTOS, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180598-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.142.
2
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180598-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.142.
3
VOTO No 3.142
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180598-17.2020.8.26.0000, de São Paulo
AGRAVANTES: ARLINDO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ERIKA FOLHADELLA COSTA
Agravo de Instrumento. Incidente de Precatório. Impugnação dos
exequentes alegando insuficiência do depósito. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de
pequeno valor. Título judicial que transitou em julgado antes da
publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no tempo, pena de
ofensa à segurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e deste Tribunal de Justiça. Recurso provido.
I.
Agravo de Instrumento interposto por ARLINDO DE
OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS contra R. Decisão da MMa. Juíza de Direito da Unidade
de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital, que,
em Incidente de Precatório instaurado pelos ora agravantes contra o ESTADO DE SÃO
PAULO (processo no 0009027-18.2018.8.26.0053/01) rejeitou a impugnação dos
requerentes, na qual alegam insuficiência do depósito em razão da aplicação da Lei
Estadual no 17.205/19, que reduziu o teto do pagamento das OPV's.
Nas razões (fls. 1/8), assinalam, em resumo: a) a Lei Estadual no 17.205/19
não se aplica aos processos já transitados em julgado, sob pena de violação ao artigo 5o,
XXXVI, da Constituição Federal; b) o Supremo Tribunal Federal fixou no Tema no 792 de
repercussão geral a tese de que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema
de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a
situação jurídica constituída em data que a anteceda.”; c) não há violação ao princípio da
separação dos poderes, pois não se discute a possibilidade de redução do teto de ORPV,
mas sim a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19. Pedem o provimento do recurso para
ser reformada a decisão agravada a fim de reconhecer a inaplicabilidade da Lei Estadual
no 17.205/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180598-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.142.
4
Regularmente processado o recurso (fls. 12/13), sobrevindo contraminuta da
agravada a fls. 26/29. Este, em síntese, o relatório.
II.
O recurso comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de Ação de rito ordinário movida por ARLINDO DE
OLIVEIRA JÚNIOR e outros contra a Fazenda do Estado de São Paulo, em fase de
cumprimento de sentença na qual se reconheceu aos autores o direito à incidência do
quinquênio sobre as parcelas que compõem a remuneração. Nos autos do processo no
0009027-18.2018.8.26.0053, os exequentes deram início à fase de cumprimento de
sentença, na qual foi deferido o pedido de expedição do Ofício Requisitório (fls. 713 -
origem). Foram instaurados incidentes de precatórios, nos quais foram emitidos os ofícios
requisitórios, sobrevindo petição dos exequentes alegando insuficiência do depósito
realizado. Requereram a complementação dos valores depositados até o limite previsto
na Lei no 11.377/03 (fls. 210-213 - processo no 0009027-18.2018.8.26.0053/01). A r.
decisão de fls. 225/227, datada de 08 de julho de 2020, rejeitou a impugnação dos
exequentes, nos seguintes termos:
“Vistos.
(...)
O exequente alega insuficiência dos depósitos por aplicação da novaLei
Estadual n. 17.205/2019, que reduziu o teto do pagamento das OPV's.
De fato, foi editada a Lei Estadual 17.205/19 que reduziu o teto da obrigação de
pequeno valor, sendo atualmente R$ 12.154,33 para OPVs no Estado de SãoPaulo
(440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo UFESPs), e assim, o limite de
pagamento prioridade (até 5 OPV's) atinge a monta de R$ 60.771,65.
Com efeito, a Constituição Federal garante o direito de preferência no
pagamento de precatórios, a maiores de 60 anos, e portadores de doença grave ou
deficiência; condicionando-o, portanto, a condições personalíssimas do titular do direito de
preferência. De outro prisma, o valor a ser pago prioritariamente, o que não se confunde com
o direito em si, é calculado pelo valor de OPVs.
A fixação do montante a ser considerado como obrigação de pequeno valor
não foi feita pelo texto constitucional, sendo delegada à legislação infraconstitucional; e,
portanto, referido montante é variável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180598-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.142.
5
No que toca ao enquadramento do título judicial executável como precatório ou
obrigação de pequeno valor, para fins de requisição, há entendimento jurisprudencial no
sentido de que a lei que fixa novo limite para obrigação de pequeno valor não pode retroagir
para atingir execuções em curso com trânsito em julgado.
Tal situação, porém, não se confunde com a utilização do valor de OPV como
base de cálculo para pagamento prioritário de precatório.
Para fins de pagamento prioritário de precatórios o valor a ser considerado é o
vigente no momento em que deva ser realizado o pagamento da preferência constitucional, e
não o valor vigente no momento da requisição (ou do trânsito em julgado),que pode ser ou
não coincidente com a existência da própria preferência. Em suma, sendo o direito discutido
ligado ao pagamento e não à forma de requisição, deve ser garantido com base na legislação
vigente ao tempo do pagamento.
Portanto, não há previsão legal para o pleito da exequente, não havendo falar-
se em violação ao princípio constitucional da isonomia no presente caso.
Assim, não houve erro do Depre, pelo que rejeito a impugnação do exequente.
Aguarde-se pagamento integral.
Int.”
Buscam os agravantes afastar o novo teto para definição das obrigações de
pequeno valor, estabelecido pela Lei Estadual no 17.205/19, ao argumento principal de
que referido diploma não se aplica a processos já transitados em julgado. E têm razão.
Conquanto venha a ser expedido o ofício requisitório já na vigência da Lei
Estadual no 17.205/19, a novel legislação não tem aplicação ao caso dos autos.
Soam os artigos 1o e 2o da Lei Estadual no 17.205, de 7 de novembro de
2019:
“Artigo 1o - Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda do Estado
de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, como disposto no § 3o do
artigo100 da Constituição Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno valor,
as condenações judiciais em relação às quais não penda recurso nem qualquer outra medida
de defesa, cujo valor individual do credor, na data da sua conta de liquidação,
independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades
Fiscais do Estado de SãoPaulo - UFESPs, da mesma data, vedado o fracionamento ou quebra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180598-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.142.
6
do valor da execução para fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de
requisição.Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e irretratável, ao valor que
exceder o limite definido no “caput” deste artigo, fica facultada aos credores a opção pela
requisição direta de seus créditos, na forma desta lei.
Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos imediatos e revogando as disposições em contrário.” (g.n.)
Não se questiona a possibilidade de redução do teto das obrigações de
pequeno valor, tampouco a opção do legislador estadual pela produção imediata dos
efeitos da nova lei. A determinação do art. 2o da lei, porém, não quer significar a aplicação
da nova disciplina a toda e qualquer execução em curso. Deve-se conferir à Lei Estadual
interpretação conforme à Constituição Federal. Mais especificamente, as disposições do
art. 2o da Lei Estadual no 17.205/19 devem ser interpretadas à luz do art. 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal.
O novo teto das OPVs, estipulado pela Lei Est. no 17.205/19, não pode
atingir crédito reconhecido por sentença transitada em julgado anteriormente à sua
edição, pena de violação à coisa julgada e, por conseguinte, afronta à segurança jurídica.
Além disso, nas palavras do Des. JOSÉ CÂMARA JÚNIOR, em precedente
cônsono da 8a Câmara de Direito Público, o acolhimento da pretensão da Fazenda
Estadual “qualificaria inaceitável retroatividade da lei, alcançando situação processual já
consolidada quando de sua vigência, porquanto se admitiria que o Município, já intimado
para pagar a dívida, estabelecesse 'ex post facto' o regime jurídico a que ela se submeterá.”
(Agravo de Instrumento no 2222872-98.2017.8.26.0000, j. 13.12.2017).
Nesse sentido a orientação predominante do Col. Supremo Tribunal
Federal, bem ilustrada nos precedentes mencionados na r. decisão agravada: AgRg no
RE no 646.313/PI. Rel. o Min. CELSO DE MELLO, j. 1811.2014; AgRg no RE no
601.215/DF, Rel. o Min. CELSO DE MELLO, j. 6.03.2012; AgRg no RE no 629.743/DF,
Rel. o Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 24.06.2014.
Assim também a iterativa orientação da jurisprudência deste Tribunal:
Agravo de Instrumento no 2089672-24.2019.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, Rel.
o
Des
.REINALDO
MILUZZI,
j.
26.07.2019;
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180598-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.142.
7
2202629-02.2018.8.26.0000,3a Câmara de Direito Público, Rel. a Des. PAOLA LORENA,
j. 18.06.2019; Agravo de Instrumento no 2000011-34.2019.8.26.0000, 14a Câmara de
Direito Público, Rel. o Des. GERALDO XAVIER, j. 07.02.2019; Agravo de Instrumento no
2210344- 95.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. FRANCISCO
BIANCO, j. 19.12.2018; Agravo de Instrumento no 2175581-68.2018.8.26.0000,12a
Câmara de Direito Público, Rel. o Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 03.12.2018; Agravo
de Instrumento no 2174687-92.2018.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, Rel. o Des.
SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 23.10.2018; Agravo de Instrumento no 2245868-
90.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. PAULO BARCELLOS
GATTI, j. 05.03.2018; Agravo de Instrumento no 2234724-22.2017.8.26.0000, 3a Câmara
de Direito Público, Rel. o Des. MARREY UINT, j. 06.02.2018; Agravo de Instrumento no
2133219-85.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. RICARDO
FEITOSA, j. 27.11.2017.
Aleìm disso, verifica-se do enderec ̧o eletro^nico do STF que o Tema 792 de
RepercussaÞo Geral (Recurso Extraordinaìrio 729.107) veio a ser julgado pelo Plenaìrio
Virtual da Suprema Corte em 05.06.2020, firmando-se a seguinte tese (Relator Ministro
MARCO AUREìLIO): "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussaÞo
geral, deu provimento ao recurso extraordinaìrio para assentar a viabilidade da execuc ̧aÞo
controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatoìrio, nos termos do voto
do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissaÞo de creìdito ao sistema
de execuc ̧aÞo via precatoìrio possui natureza material e processual, sendo inaplicaìvel a
situac ̧aÞo juriìdica constituiìda em data que a anteceda”. NaÞo participou deste julgamento, por
motivo de licenc ̧a meìdica, o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Plenaìrio, SessaÞo Virtual de
29.5.2020 a 5.6.2020".
Caso é, portanto, de dar provimento ao recurso para acolher a impugnação
dos agravantes/exequentes, afastando a aplicação da Lei no 17.205/19.
III.
Por todo o exposto, dão provimento ao Agravo, nos
termos acima explicitados.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180598-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43.142.
8
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI